Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-44.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1004879-44.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSE ROBERTO PLAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO
VIOTTI (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.035/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária n° 1004879-44.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Jose Roberto Plazio
Interessado: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Transito
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Processo
de cassação instaurado enquanto ainda pendente apreciação
de recurso apresentado em face da infração de trânsito. A
pontuação decorrente da infração não pode ser inserida no
prontuário do condutor enquanto ainda se encontrar
pendente julgamento de recurso administrativo. Segurança
concedida. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrada por JOSE ROBERTO PLAZIO contra ato
do
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP, objetivando o
reconhecimento de nulidade do procedimento de cassação do
direito de dirigir, em razão do lançamento de pontuação
decorrente de infração de trânsito em sua CNH, o qual teria se
dado
enquanto
ainda
pendente
apreciação
de
recurso
administrativo que interpôs.
A r. sentença de fls. 98-99, aclarada às fls. 111,
concedeu a segurança para o fim de determinar “que o impetrado
não dê início ao cumprimento da penalidade de cassação no prontuário
do impetrante e, caso já o tenha feito antes da ciência desta decisão, efetue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o imediato desbloqueio da CNH em seu prontuário”.
Ausente recursos voluntários, os autos foram
encaminhados à esta Instância Superior apenas para apreciação
do reexame necessário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou
de apresentar manifestação a respeito do mérito da questão, em
razão da ausência de interesse a justificar a intervenção
ministerial no feito (fls. 89-90).
É o breve relato.
A
respeitável
sentença
não
comporta
modificação.
Com efeito, o MM. Juízo de Primeiro Grau
concedeu a segurança sob o fundamento de que não poderia a
autoridade de trânsito inserir a pontuação no prontuário do
impetrante enquanto ainda pendente o trânsito em julgado de
recurso administrativo apresentado em face da referida autuação.
De fato, a pendência de decisão no âmbito
administrativo, como é manifesto, inviabiliza a penalização pela
infração às normas de trânsito, já que significaria sancionar
determinada conduta antes de encerrado o julgamento.
Por seu turno, o parágrafo único do artigo 290
do Código de Trânsito Brasileiro prevê que somente após
“esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão cadastradas no RENACH” - Registro Nacional de Condutores
Habilitados.
A mesma ratio foi adotada pela Resolução no
182/05 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que
estabelece as normas procedimentais para apuração e imposição
das sanções:
“Artigo 19. Mantida a penalidade pelos órgãos
recursais ou não havendo interposição de recurso, a
autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando
o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta
Resolução, para entregar sua CNH até a data do
término do prazo constante na notificação, que não
será inferior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a
partir da notificação, sob as penas da lei.”
“Artigo 24. No curso do processo administrativo
de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins
de mudança de categoria da CNH, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art.
19”.
E a Portaria Detran-SP no 767/06, que
regulamenta o procedimento administrativo para suspensão do
direito de dirigir e cassação da carteira nacional de habilitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe que “a aplicação de sanção ou restrição ao direito de dirigir
veículos
automotores
será
precedida
de
regular
procedimento
administrativo, assegurado ao condutor o pleno exercício do direito de
defesa” (artigo 6o).
A interpretação conjunta das normas induz à
conclusão de que, até o trânsito em julgado administrativo,
inexiste óbice à renovação do documento de habilitação da
impetrante.
Essa é a orientação emanada do Superior
Tribunal de Justiça:
“Enquanto pendente de julgamento recurso em processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir,
não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de renovação da CNH.
Interpretação conjugada do art. 290, parágrafo único,
do CTB e do art. 24 da Resolução no 182/05 do
Contran.”
(REsp no 852.374/RS, 2a T., rel. Min. Castro Meira, j. em
19.09.2006).
A r. sentença, portanto, merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator